Tribunal: STF
Processo: Rcl 43787
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    Articula com usurpação de competência desta Corte no RE 760.931, paradigma do Tema 222 da repercussão geral, uma vez que se debate questão que transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e e também jurídico já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Narra cuidar-se, na origem, de reclamação trabalhista onde reclamante pretendia ver reconhecido o seu direito à equiparação do adicional de risco previsto nos art. 14 e 19 da Lei 4.8360/1965, na base de 40% de sua remuneração mensal. 
    Aduz que o Tribunal Regional do Trabalho da 09ª Região entendeu que o adicional de risco previsto na Lei 4.860/1965 não é aplicável ao trabalhador avulso, mantida a decisão pelo Tribunal Superior do Trabalho, em clara violação ao Tema 222.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Observo que a decisão reclamada consignou (eDOC 25):
    “Tratando-se de agravo de instrumento em recurso de revista interposto contra acórdão regional publicado após a entrada em vigor da Lei 13.467/17 (pág. 882), tem-se que o apelo ao TST deve ser analisado à luz do critério da transcendência previsto no art. 896-A da CLT.
    Pelo prisma da transcendência, o recurso de revista não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A, § 1º, da CLT, uma vez que a questão nele veiculada não é nova no TST (inciso IV), nem o Regional a decidiu em confronto com jurisprudência sumulada do TST ou STF (inciso II), ou com direito social constitucionalmente assegurado (inciso III), para uma causa cujo valor atribuído, de R$ 40.000,00 (pág. 25), não pode ser considerado elevado, a justificar novo reexame do feito. Ademais, os óbices elencados no despacho agravado subsistem, a contaminar a transcendência.
    Destaque-se que esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que a partir da vigência da Lei 8.630/93, que retirou dos próprios trabalhadores portuários empregados o direito ao percebimento do adicional de risco, não há como estender o seu pagamento ao trabalhador portuário avulso, conforme se extrai dos seguintes precedentes da SBDI-I desta Corte: Ag-E-ED-ARR-118800-42.2006.5.05.0121, Rel. Min. Breno Medeiros, DEJT de 08/03/19; E-ED-RR-123200-28.2012.5.17.0001, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT de 17/08/18; E-ED-ARR-181500-20.2007.5.05.0121, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, DEJT de 22/06/18; AgR-E-ED-ED-ARR-119600-70.2006.5.05.0121, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT de 13/04/18; e AgR-E-ED-ARR- 113200-40.2006.5.05.0121, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT de 01/12/17.
    III) CONCLUSÃO Nesses termos, não sendo transcendente o recurso de revista em nenhuma das matérias ou aspectos abordados na decisão regional, denego seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo, lastreado no art. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT, e, em face da irrecorribilidade da decisão, determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao juízo de origem.” 
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF. 
    No caso dos autos, verifica-se que a decisão reclamada tratou da matéria objeto da tese tida por violada conforme se depreende do seguinte excerto (eDOC 25):
    “Destaque-se que esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que a partir da vigência da Lei 8.630/93, que retirou dos próprios trabalhadores portuários empregados o direito ao percebimento do adicional de risco, não há como estender o seu pagamento ao trabalhador portuário avulso”
    Em recente julgado, o Tribunal Pleno, por maioria, ao apreciar o RE nº 597.124 (Tema 222 da repercussão geral), de minha relatoria, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso".
    Desse modo, nesse juízo prévio e sumário de cognição, há aparente desconformidade entre a decisão reclamada e o Tema 222.
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos.
    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do Processo 0001398-43.2017.5.09.0411 na origem. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer. 
    Após, retornem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente